Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-86.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000800-86.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Despenalização / Descriminalização, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEAO - CPF: 992.711.412-53 (APELANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR E DINHEIRO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - INTERESSE AO PROCESSO - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - JULGADOS DO TJMT E DO TJMG -
RECURSO DESPROVIDO.

“
Havendo indícios de que o aparelho de telefone celular e a quantia em dinheiro apreendidos advém, em tese, da prática criminosa, as coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do art. 118 do CPP.
” (TJMT, AP NU 1013191-40.2022.8.11.0003)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000800-86.2023.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEAO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do incidente processual (PJe NU 1000800-86.2023.8.11.0013), que indeferiu a restituição de um aparelho celular [Redimi Note 8 - 64GB] e do valor de R$ 6.111,00 (seis mil, cento e onze reais), apreendidos na posse sua posse, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – (ID 198092667).

A apelante sustenta inexistir prova de que o “
valor apreendido teria origem ilícita
”.

Requer o provimento para restituição do dinheiro e do aparelho celular (ID 198092670).

A ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento (ID 198092673).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação. Restituição de Coisa Apreendida. Decisão que indeferiu o pedido. Irresignação defensiva. Bem que interessa ao processo. Inteligência dos artigos 118 e 120, ambos do CPP. Pelo Improvimento do recurso.
” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procuradora de Justiça – ID204325197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do dinheiro.

Em 10.2.2022, os policiais militares Paulo Suady e Antonio Nunes receberam informação anônima de que na residência conhecida como “
Boca de Fumo da Leda
” estria ocorrendo tráfico de drogas. No local, “
durante revista foi encontrado em posse de ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEÃO uma porção de 12g (doze gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína; ROBERTO foi inicialmente abordado dentro do banheiro onde fazia uso de entorpecente; que neste ambiente também foi localizado mais de cinco mil reais o qual foi declarado por ROBERTO ser oriundo de trabalho no garimpo ilegal do Sararé
” e o aparelho celular Redimi Note 8 - 64GB (PJe NU 1000812-37.2022.8.11.0000).

Em audiência de custódia realizada no dia 11.2.2022, foi concedida liberdade provisória ao apelante, mediante recolhimento de fiança (PJe NU 1000535-21.2022.8.11.0013).

Em 6.5.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente por tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – (PJe NU 1000812-37.2022.8.11.0000).

Em 28.10.2023, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pelo apelante com a seguinte fundamentação:

“
Insta salientar que o art. 120, “caput”, do Código de Processo Penal autoriza a restituição da coisa apreendida, por termo nos autos, quando cabível e desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Aliás, o procedimento de restituição de coisas apreendidas vem disciplinado nos arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

De fato, dispõe o CPP no art. 120, “caput”:

“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a defesa realizou a juntada da petição inicial, e com ela alguns documentos a fim de comprovar a licitude do celular e do montante apreendidos nos autos, entre eles o recibo de pagamento ao id. 110277406, nota fiscal do celular ao id. 110277407 e declaração de prestação de serviços ao id. 110277408.

Entretanto, os documentos supracitados demandam a conclusão das investigações e o decorrer da instrução processual para análise da procedência dos bens apreendidos, notadamente em razão do contexto da apreensão revelarem o exercício de mercancia do crime tráfico de drogas, em que o requerente foi preso em um local de “boca de fumo” (conhecida como boca de fuma da leda), na posse de vultuoso valor em espécie.

Desta forma, em consonância com o parecer do Ministério Público, bem como pela existência de dúvida quanto ao direito do reclamante, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida.
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - fls. 27/29 - ID 198092667)

Pois bem.

O indeferimento da restituição do aparelho celular Redimi Note 8 - 64GB e do valor de R$ 6.111,00 (seis mil, cento e onze reais) está fundamentado no seu interesse à persecução penal.

No caso, o apelante foi preso em flagrante em local conhecido como “
boca de fuma da Leda
”, na posse de elevado valor em espécie, cujas circunstâncias podem denotar “
indícios de que os objetos apreendidos são provenientes da prática do delito de tráfico de drogas ou são utilizados na mercancia ilícita
”, como bem consignado pela i. PGJ (Domingos Sávio de Barros Arruda, procuradora de Justiça - ID204325197).

Considerada a aparente origem ilícita do bem, reconhece-se, neste momento, o interesse processual na sua apreensão, de modo que mostra-se impertinente a restituição antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas], pois “
conforme a regra do art. 118 do CPP
” (TJMG; AP 0031833-93.2019.8.13.0693 - Relator: Des. Catta Preta - 22.10.2020).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Havendo indícios de que o aparelho de telefone celular e a quantia em dinheiro apreendidos advém, em tese, da prática criminosa, as coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do art. 118 do CPP.
” (AP NU 1013191-40.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.2.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024